Tribunal: STF
Processo: MS 24984
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-17
Data de publicação: 2010-03-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
   DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. 
   ARTIGO 184 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INVASÃO DO IMÓVEL POR 
   MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS APÓS A REALIZAÇÃO DA VISTORIA 
   DO INCRA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DESAPROPRIAÇÃO. ARTIGO 2º, § 6º 
   DA LEI N. 8.629/93. ORDEM DENEGADA.
1.	O § 6º, art. 2º da Lei n. 
   8.629/93 estabelece que "[o] imóvel rural de domínio público ou 
   particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por 
   conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será 
   vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à 
   sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de 
   reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e 
   administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou 
   comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações".
2.	A 
   jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que a 
   vedação prevista nesse preceito "alcança apenas as hipóteses em 
   que a vistoria ainda não tenha sido realizada ou quando feitos os 
   trabalhos durante ou após a ocupação" [MS n. 24.136, Relator o 
   Ministro MAURICIO CORRÊA, DJ de 8.11.02]. No mesmo sentido, o MS 
   n. 23.857, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 13.6.03.
3.	A
   ocupação do imóvel pelos trabalhadores rurais ocorreu após quase
   dois anos da data da vistoria realizada pelo INCRA.
	Segurança 
   denegada.